Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-19.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000463-19.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA - CPF: 025.667.951-77 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, declarando o recurso deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da comprovação de hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser contestada se houver indícios contrários.

4. A parte impetrante não apresentou documentação suficiente para comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais.

5. A ausência de comprovação de renda atual inviabiliza a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada, processo extinto com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação adequada da hipossuficiência. 2. A mera declaração sem suporte documental não é suficiente para deferir os benefícios.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP; N.U 1039082-35.2023.8.11.0001
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000463-19.2025.8.11.9005

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Impetrante:
EDSON PEREIRA

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

EDSON PEREIRA, devidamente qualificado na inicial, impetrou o presente
Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS. Sustentou que: a) apresentou declaração de hipossuficiência, CTPS e extratos bancários demonstrando que está desempregado e recebe apenas seguro-desem
prego no valor de R$ 1.653,00, sendo inviável o custeio das despesas processuais; b) o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente deserção do recurso violaram seu direito fundamental de acesso à justiça, sobretudo diante da ausência de fundamen
tação concreta que afastasse a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural; e c) o mandado de segurança é cabível para corrigir o ato ilegal da autoridade coatora, devendo ser reconhecido o direito ao benefício e determinado o regular
processamento do recurso inominado.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão prolatada no ID 274163368/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 275715853
/PJe2.

O
terceiro interes
sado
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO manifestou-se (ID 279815886)
, argumentando que: a) o mandado de segurança é incabível no caso concreto, pois a via adequada seria a utilização de recurso próprio para impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade; b) não há direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que o
s documentos
apresentados não demonstram de forma inequívoca a hipossuficiência alegada, inexistindo prova pré-constituída da impossibilidade de
a parte reclamante
arcar com as custas; e c) a decisão que declarou o recurso deserto foi regular, sem gerar dano irreparável, poi
s a parte ainda poderia buscar a regularização de sua situação, não havendo ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processo
s que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário,
os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz pode
rá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenc
iais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infi
rmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (n
egrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de
mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifica-se que foi juntada apenas declaração de hipossuficiência financeira nos autos principais (ID
177845424
/PJe1), sem identificar sua renda mensal. Sem esta informaç
ão
, não há como o juízo aferir se efetivamente o pagamento das custas processuais pode comprometer o sustento do requerente e de sua família.

Ainda, a parte reclamante apresentou nos autos nº 1032028-75.2024.8.11.0003 apenas cópia de sua CTPS, evidenciando que seu último contrato de trabalho findou em janeiro de 2024 (ID 185468979/PJe1), ou seja, há mais de um ano.

Ressalte-se que embora a declaração de hipossuficiência tenha presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa (art. 99, §3º do CPC), podendo o juiz determinar a complementação da prova, caso entenda que exista algum indício contrário à condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC).

Portanto, diante da insuficiência dos documentos e da inércia da parte reclamante na comprovação de sua condição de miserabilidade, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a segurança e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 d
o STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025